Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. VALORES PENHORADOS. EFEITO SUSPENSIVO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por ausência de intimação e manteve a liberação de valores penhorados, sob fundamento de inexistência de efeito suspensivo em recursos pendentes, legitimidade da execução e ausência de prejuízo processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação formal acarreta nulidade processual; (ii) verificar se há omissão ou contradição quanto à pendência de julgamento da novação; (iii) estabelecer se a liberação dos valores penhorados é legítima na ausência de efeito suspensivo; (iv) determinar se é aplicável a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC; (v) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colegiado manifesta-se expressamente sobre os pontos relevantes para o julgamento, inexistindo vício a ser sanado.
4. A ausência de intimação formal não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo, conforme o art. 282 do CPC.
5. A liberação dos valores penhorados é legítima, pois não há efeito suspensivo nos recursos pendentes, e os valores pertencem a empresas não em recuperação judicial.
6. A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC não se aplica à hipótese, por não se tratar de execução provisória.
7. O prequestionamento está satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando a interposição de embargos.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo legítima a liberação de valores penhorados na ausência de efeito suspensivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o, e 520, IV; art. 282.
Jurisprudência relevante citada: n/a